Tribunal: TJDFT
Processo: 0000640-05.2012.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A natureza de bem público do imóvel de propriedade da Terracap em condomínio pro indiviso com particulares impede a ocorrência de usucapião, conforme proibição dos arts. 183, §3o e 191, parágrafo único da CF/88. Precedentes deste e. TJDFT.
II – Apelação desprovida.